Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-39.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Financiamento de veículo - Alegação de recusa do banco réu em receber o pagamento de parcela do contrato, enquanto a prestação anterior estivesse em aberto - Sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer que o depósito efetuado nos autos quitou a parcela controvertida – Insurgência do réu – Descabimento – Nulidade do débito referente à prestação

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Financiamento de veículo - Alegação de recusa do banco réu em receber o pagamento de parcela do contrato, enquanto a prestação anterior estivesse em aberto - Sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer que o depósito efetuado nos autos quitou a parcela controvertida – Insurgência do réu – Descabimento – Nulidade do débito referente à prestação anterior em aberto que restou reconhecida por sentença transitada em julgado, em outro processo – Ausência de justa causa para a recusa do recebimento da parcela seguinte, objeto da presente controvérsia (CC, art. 335, I) – Depósito judicial realizado pela autora que observou a necessidade de atualização da dívida – RECURSO NÃO PROVIDO.